Tribunal: TJSP
Processo: 1003156-14.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – RECONVENÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO RECONVINDO PELA OCUPAÇÃO DO BEM – REQUERIDO CESSIONÁRIO DO IMÓVEL – AÇÃO E RECONVENÇÃO PROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA – recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003156-14.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELVIS DA
SILVA LEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WENDELL FLÁVIO FARIAS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-14.2017.8.26.0024 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1003156-14.2017.8.26.0024
Comarca: ANDRADINA 1a VARA
Juiz : JAMIL NAKAD JUNIOR
Ação : RESCISÃO CONTRATUAL
Apelante: ELVIS DA SILVA LEÃO
Apelado : WENDELL FLÁVIO FARIAS PEREIRA
VOTO No 31797
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA - RETORNO DAS
PARTES AO “STATUS QUO ANTE” RECONVENÇÃO INDENIZAÇÃO
DEVIDA PELO RECONVINDO PELA OCUPAÇÃO DO BEM REQUERIDO
CESSIONÁRIO DO IMÓVEL AÇÃO E RECONVENÇÃO PROCEDENTES
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com
devolução de quantia paga, ajuizada por Elvis da Silva Leão em face
de Wendell Flávio Farias Pereira, que ingressou com pedido
reconvencional, que a respeitável sentença de fls. 79/82, cujo
relatório adoto, julgou procedente, decretando a rescisão do
contrato, condenando o réu a devolver ao autor a importância de
R$11.000,00, acrescida de juros da citação e correção monetária da
data do pagamento (20.02.15), além de arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação. Julgou, ainda, procedente a
reconvenção, condenando o reconvindo ao pagamento de aluguéis
dos meses que usufruiu livremente do imóvel, no valor mensal de
R$ 430,00 até a efetiva desocupação, arcando, ainda, com as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-14.2017.8.26.0024 -Voto no
3
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, compensando-se os créditos.
Inconformado, apela o autor alegando, em suma, que
ficou comprovada sua boa-fé e sua intenção de dar continuidade ao
contrato, tanto que tentou por diversas vezes resolver a questão, ao
passo que o recorrido não agiu com honestidade, posto que jamais
informou que o imóvel não lhe pertencia. Afirma que assim que
descobriu que o recorrido não era o proprietário, em abril/2016,
mudou-se, sendo que o verdadeiro dono passou a residir no local.
Argumenta que nada deve ao recorrido, posto que ele não é o
proprietário do imóvel. Pugna, ao final, pelo provimento do apelo.
O recurso foi respondido às fls. 79/82.
É o relatório.
Consta dos autos que, em 20.02.15, as partes firmaram
acordo verbal de compra e venda parcial de imóvel, pelo valor de
R$ 11.000,00, além do que o autor assumiria a dívida com a
companhia habitacional. Ocorre que o requerido não entregou ao
autor os documentos para a regularização do imóvel, tendo o autor
se dirigido à Cia. Regional de Habitações de Interesse Social CRIS
quando descobriu que o bem pertencia a terceira pessoa.
A rescisão do contrato restou incontroversa nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-14.2017.8.26.0024 -Voto no
4
sendo que a análise do presente recurso refere-se exclusivamente à
condenação do autor ao pagamento de alugueres pelo período de
ocupação.
Pois bem. Desfeito o vínculo, devem as partes retornar
ao statu quo ante, devendo mesmo o apelado devolver o valor pago
pelo comprador.
Por outro lado, em que pesem os argumentos do
apelante, visando indenizar o alienante pelo tempo em que o bem
ficou indisponível, deve o comprador indenizá-lo pelo uso do
imóvel.
Não obstante a alegação do apelante de que tentou de
diversas formas obter a documentação com o recorrido para as
devidas regularizações, certo é que nada justifica que aguardasse
por mais de dois anos as providências do vendedor para somente
então acioná-lo.
Com efeito, não há nos autos demonstração efetiva de
que o apelante não sabia que o bem pertencia a terceiro, até porque
ele mesmo acostou à inicial o Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra firmado com a Companhia Regional de Habitações
de Interesse Social CRHIS (fls. 13/22), além do que no recibo de
fls. 12 consta expressamente que “o imóvel ainda não está quitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-14.2017.8.26.0024 -Voto no
5
com sua concessionária”.
A alegação de que o réu não é o proprietário do imóvel
também não socorre o apelante, posto que o recibo de fls. 49 indica
que ele é cessionário do bem, ressaltando-se que não houve
qualquer impugnação do reconvindo dos documentos e dos
argumentos do reconvinte.
Outrossim, o prejuízo decorrente da impossibilidade de
ocupação do imóvel é presumido, não se exigindo a prova efetiva do
dano, razão pela qual entendo que os critérios utilizados pela
sentença, que condenou o autor ao pagamento de quantia pela
ocupação do imóvel, são proporcionais e razoáveis.
Nessa conformidade, não merece qualquer reparo a r.
sentença guerreada, que fica mantida em todos os seus termos.
Por derradeiro, para se evitar a oposição de embargos
declaratórios visando meramente ao prequestionamento, e para
viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional
deduzida nos autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia
sido devidamente apreciadas por este julgador, ainda que não tenha
ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou
dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-14.2017.8.26.0024 -Voto no
6
conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários recursais devidos pelo autor-apelante
para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade
concedida.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator